Tribunal: TJSP
Processo: 0022742-98.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DE FALTA DE DOLO DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NARRATIVA DA VÍTIMA QUE CORROBOROU A DENÚNCIA, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CRIME DE AMEAÇA QUE SE CONSTITUI

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DE FALTA DE DOLO DA CONDUTA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NARRATIVA DA VÍTIMA QUE CORROBOROU A DENÚNCIA, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CRIME DE AMEAÇA QUE SE CONSTITUI EM DELITO FORMAL, CONSUMANDO-SE NO INSTANTE EM QUE É PROFERIDA, DESNECESSÁRIA A VERIFICAÇÃO EXATA E MINUCIOSA DOS EFEITOS DA INTIMIDAÇÃO PRETENDIDA – DOLO DA CONDUTA INEQUÍVOCO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, VEDADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO E DEFERINDO-SE O SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022742-98.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARCELO
MOREIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344 -Voto no 18183
2
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344
Apelante: Marcelo Moreira Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 18183
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE
AMEAÇA
NO
ÂMBITO
DAS
RELAÇÕES
DOMÉSTICAS (CP, ART. 147, CAPUT) – APELO
DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO SOB O
ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DE
FALTA DE DOLO DA CONDUTA.
DESCABIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
NARRATIVA DA VÍTIMA QUE
CORROBOROU
A
DENÚNCIA,
ANOTANDO-SE
A
ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO CRIME DE
AMEAÇA QUE SE CONSTITUI EM DELITO FORMAL,
CONSUMANDO-SE
NO
INSTANTE
EM
QUE
É
PROFERIDA,
DESNECESSÁRIA
A
VERIFICAÇÃO
EXATA
E
MINUCIOSA
DOS
EFEITOS
DA
INTIMIDAÇÃO PRETENDIDA DOLO DA CONDUTA
INEQUÍVOCO
CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE
VISLUMBRANDO EXCLUDENTES
DOSAGEM DAS
PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, VEDADA A
BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO E DEFERINDO-SE O
SURSIS RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 168/175) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. José Augusto Franca Júnior, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que o réu MARCELO MOREIRA BARBOSA
foi condenado, por incurso no artigo 147, caput, na forma da Lei
11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção,
em regime inicial aberto, suspenso o cumprimento da reprimenda pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante condições, na forma dos artigos 77 e
78 do Código Penal, facultando-se a ele o direito de apelar solto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344 -Voto no 18183
3
Apelou a Defesa. Em resumo, postula a absolvição sob os
argumentos de fragilidade da prova, alegando que se limita às palavras
da vítima, que devem ser analisadas com reservas. Bate-se, ainda, pela
atipicidade da conduta, pela ausência de dolo, destacando que os fatos
se deram em momento de exaltação de ânimos (fls. 203/209).
Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões (fls.
215/218), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 226/232), vindo conclusos a
esta Relatora em 18 de setembro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado, sem embargo dos ponderáveis
argumentos defensivos.
Contra o réu pesou a acusação, em suma, de que no dia 10 de
agosto de 2016, por volta de 11 horas, na Rua Guilherme Scheffer Neto,
no 584-A, em Marília, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave
à sua ex-convivente, Lilian de Faria Damaceno Barboza, dizendo que
iria matá-la.
Conforme apurado, as partes foram casadas por 10 anos e
possuem um filho em comum. A vítima, com medo das ameaças e
agressões proferidas pelo autor, fugiu com seu filho, realizando a
denúncia pelo número 180.
Consta dos autos que a vítima residia em Marília/SP com o
autor, porém ele era muito agressivo, de modo que foi agredida por ele
diversas vezes com chutes ou com objetos. O acusado também insultava
a ofendida, dizendo “vagabunda, você não presta”, e a ameaçava de
morte caso ela viesse a se separar do acusado. Ele dizia “se você for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344 -Voto no 18183
4
embora eu vou te matar, te acho em qualquer lugar”. A vítima se
separou do autor e este não aceita o rompimento, por isso, com medo,
mudou-se para a Cidade de Três Lagoas/MS.
Prossegue a inicial relatando que a vítima levou o filho do
casal, Mateus, para morar com ela, porém ele quis voltar para
Marília/SP para residir com o pai.
Contudo, o autor continuou a ameaçar a vítima por
mensagens de áudio enviados via telefone celular, insistindo para que
voltasse para a residência dele. O filho da vítima, por sua vez, teria
passado a enviar mensagens de áudio pelo aplicativo whatsapp
ofendendo a genitora.
Relata a exordial que, no dia dos fatos, a vítima esteve na
residência do autor para tentar dialogar sobre o relacionamento, porém
acabou sendo agredida fisicamente por ele, que lhe desferiu socos no
rosto, chutes nas pernas e golpes de capacete, causando-lhe lesões
corporais, ocasião em que não procurou a Delegacia, pois o acusado
disse que se ela o fizesse iria matá-la.
A ocorrência do fato é demonstrada pelo boletim de
ocorrência e pelo inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do
processo.
Na fase extrajudicial, MARCELO afirmou que nunca agrediu
Lilian e negou que tivesse a ameaçado de morte, acrescentando que se
disse algo foi porque estava nervoso com a situação, uma vez que
estavam casados há 14 anos e a vítima o abandonou por outro homem
(fl. 24). Em juízo, disse que cometeu erros em razão abandono.
Confessou ter ameaçado a ofendida, com o objetivo de fazê-la voltar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344 -Voto no 18183
5
bem como por ter levado seu filho embora. Disse que retomaram o
relacionamento após os fatos, mas Lilian foi embora novamente. Negou
ter descumprido a medida protetiva e disse que não ameaçou a vítima
novamente. Relatou que, em momento de desespero, após a separação,
ameaçou suicidar-se. Contou que as ameaças foram proferidas durante
uma discussão e que os ânimos das partes estavam exaltados.
A vítima, ouvida no juízo deprecado, relatou que passou a
guarda de seu filho para o réu, para que o menor pudesse concluir os
estudos, porém o acusado não o deixa vê-lo. Disse que recebeu
mensagens do réu dizendo que se não voltasse para casa ele daria
veneno ao filho e cometeria suicídio em seguida. Contou que recebeu
mensagens do réu pelo whatsapp, tentando manter contato em nome da
empresa onde trabalhou. Afirmou que na data dos fatos o acusado a
agrediu e a ameaçou dizendo que a mataria caso procurasse a polícia.
Contou que os fatos ocorreram antes de sua mudança para Três Lagoas
e relatou ter ficado com medo das ameaças proferidas pelo réu.
A testemunha Wagner Antônio Martins não presenciou os
fatos. Disse ser vizinho do acusado da vítima e que soube por
intermédio de MARCELO que ele não tem contato com a ofendida.
Afirmou que o filho do casal reside com o réu. Disse que nunca
presenciou brigas entre o acusado e a vítima. Afirmou que certa vez a
vítima levou o filho com ela, assim como um caminhão de mudança.
Em outra data, após retornar do Mato Grosso, deixou o filho na
residência e foi embora, ocasião em que presenciou o menor chamar
pelo pai.
No confronto das versões dos fatos expostas, oportuno trazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344 -Voto no 18183
6
à colação, como já se decidiu reiteradamente, que se deve considerar
com primazia a palavra das vítimas na elucidação dos delitos (AgReg
no AREsp no 423.707/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 7.10.2014), não
sendo de supor que fosse ela comparecer em juízo, no caso, para
deduzir uma acusação não verdadeira.
Anotada a admissão parcial dos fatos pelo réu, o acervo
probatório colhido nas duas fases do processo não se pode ver como
insuficiente, e como já se decidiu nesta e. Corte de Justiça, a ameaça se
cuida de crime formal que se consuma no instante em que é proferida,
desde que se mostre idônea a atemorizar a vítima, atentando-se para a
desnecessidade de verificação exata e minuciosa dos efeitos da
intimidação pretendida (Apel. no 0006560-70.2006.8.26.0123, rel.
Oliveira Passos, j. em 14.4.2010; Apel. no 005736-54.2014.8.26.0407,
rel. Edison Brandão, j. em 23.2.2016), entendimento aliás pacificado
(Ag no REsp no 736.822/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
7.8.2015).
De resto, o dolo é inequívoco, até porque segundo a doutrina,
“não é necessário para a caracterização do crime de ameaça que o
agente tenha, no íntimo, a intenção de realizar o mal que promete”
(Júlio Mirabete, in Manual de Direito Penal, II Vol., Atlas, São Paulo,
30a ed., 2013, p. 160). Este também o entendimento de Cleber Masson,
a ressaltar que o delito não depende de ânimo calmo e irrefletido do
agente (Direito Penal Esquematizado, Vol. 2, Ed. Método, 7a ed., 2015,
p. 243).
Sem olvidar ainda que comportamentos contrários à lei,
mesmo que insignificantes, perdem a característica de bagatela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344 -Voto no 18183
7
diante de sua reprovabilidade (grifo nosso) (HC no 102.088/RS, rel.
Mina Cármen Lúcia, DJe de 21.5.2010), revelando a ofendida ter se
sentido atemorizada tanto que se dirigiu à Delegacia e solicitou a
imposição de medidas protetivas (fls. 93/94).
O pleito absolutório destarte, não merece acolhimento,
inexistindo excludentes da ilicitude ou minorantes da culpabilidade.
As reprimendas não comportam reparo porquanto obedecido
o sistema trifásico (art. 68 do CP), ficando a pena-base no piso, em 1
mês de detenção.
Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61, “f”, inciso
II, do Código Penal, foi compensada com a atenuante da confissão
espontânea.
Sem causas modificadoras, tornou-se definitiva a sanção em 1
mês de detenção, a reputar-se como adequada para o alcance de suas
finalidades.
O regime inicial escolhido foi o aberto, com arrimo no artigo
33, §§ 2o e 3o, do CP, inadmissível a benesse da substituição diante de
expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I).
Sem embargo disso, deferiu-se o sursis pelo prazo de 2 anos,
a reputar-se como medida socialmente recomendável e compatível com
o propósito de ressocialização, estabelecida como condição especial a
manutenção da medida protetiva de fls. 93/94, consistente em “a)
proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de
distância entre eles e o agressor; b) proibição de contato com a
ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022742-98.2016.8.26.0344 -Voto no 18183
8
comunicação”.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora